Tribunal: CARF
Processo: 13154.720060/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.720060/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.855 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-31.481, de 17/04/2013, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário (fls. 133/147):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
A intimação do sujeito passivo para apresentação de esclarecimentos ou documentos
não é requisito para o lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13154.720060/2011-00
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA OFICIAL
A base de cálculo do imposto será apurada consideradas as deduções relativas às
contribuições do segurado para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE
As deduções por dependente estão condicionadas à prova documental da relação de
dependência.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO
É dedutível o dispêndio de despesa com instrução relativo a curso previsto na
legislação, que tenha por beneficiário o contribuinte ou seu dependente, quando
comprovado por documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
Poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de Acordo homologado judicialmente ou de
separação ou divórcio consensual realizado por Escritura Pública.
Somente é dedutível a despesa havida com pensão alimentícia paga de acordo com a
sentença, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, devidamente
comprovada por documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as infrações
listadas abaixo (fls. 06/13):
(i) dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$
29.007,81; (ii) dedução indevida de dependente, no montante de R$
9.935,28; (iii) dedução indevida de despesas médicas, no importe de
R$ 22.993,40; (iv) dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 62.793,16; e (v) dedução indevida de despesas com instrução,
no montante de R$ 6.224,58.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Ciente da autuação em 22/08/2011, o contribuinte impugnou a exigência fiscal
(fls. 02/03 e 30).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

Em procedimento de revisão de ofício, o órgão responsável pelo lançamento
examinou os documentos apresentados e demais questões de fato. Após análise, foi restabelecida
parte da dedução a título de Previdência Oficial e de pensão alimentícia, no importe de R$
27.153,09 e R$ 31.593,16, respectivamente, acarretando a redução do crédito tributário lançado
(fls. 40/43).
Dada ciência ao sujeito passivo, apresentou impugnação, nos moldes do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 46/55).
A ciência da decisão do colegiado de primeira instância ocorreu em 15/06/2013,
equivalente ao 16o (décimo sexto) dia após a publicação de edital, tendo o recorrente apresentado
recurso voluntário no dia 15/07/2013, conforme carimbo de protocolo, no qual aduz os seguintes
argumentos de fato e de direito (fls. 151/156 e 157/165):
(i) não recebeu nenhuma notificação e/ou intimação a
respeito da decisão de primeira instância e, somente em
02/07/2003, quando havia decorrido mais da metade do prazo
recursal, tomou ciência da publicação de edital, o que implica
efetivo prejuízo à sua defesa no processo administrativo;
(ii) Ana Flávia Oliveira Godinho, declarada a título de
dependente, é filha de Ana Maria de Oliveira, com quem o
recorrente mantém união estável de forma contínua e duradoura,
devidamente formalizada mediante escritura pública;
(iii) a importância de R$ 31.200,00 foi repassada para
Maria Braga Campos, a título de pensão alimentícia, devido ao
vínculo decorrente do casamento e do dever de assistência e
solidariedade entre cônjuges. Mais recentemente, a pensão foi
fixada judicialmente, no processo de interdição de Adriano
Braga Campos, que tramita na Comarca de Rondonópolis;
(iv) os documentos comprovam a relação de dependência
da filha Tassiana Braga Campos, à época estudante do curso de
direito, da enteada Ana Flávia Oliveira Godinho, do neto Pedro
Pereira Campos Neto e de Divaldo Faria Neto; e
(v) é indevida a glosa de despesas médicas no valor de R$
22.993,40, declaradas nos códigos 10, 20 e 26, sem oportunizar
ao recorrente a possibilidade de manifestar-se sobre a
correspondência dos documentos juntados aos autos para efeito
de produção probatória referente ao ano-calendário de 2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

Com base em cognição não exauriente, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário.
Desde a primeira oportunidade para contestar o lançamento fiscal, o contribuinte
alega que não é providenciada a regular intimação dos atos administrativos, com lesão ao seu
exercício do direito de defesa.
Expõe o recorrente que (fls 159/164): 1
(...)
Destarte, e tal como se extrai do R. Acórdão n. 04-31.481, ora recorrido, teria ocorrido
o lançamento com base em relatório fiscal, por não ter o então impugnante prestado
esclarecimentos, (fls 07/11 dos autos), para em seguida referir-se a cientificação postal,
posterior, via AR, que teria ocorrido em 22/08/2011, (fls. 30), admitindo-se aí, que fora
efetivamente apresentada impugnação em 20/09/2011, (fls. 02/03). Na sequencia, é
transcrita, no R. Acórdão-recorrido, como um dos pontos relevantes da impugnação,
a afirmativa do então impugnante, de que “jamais havia recebido a intimação
referida, e portanto, não a assinou e nem tinha conhecimento do seu teor”.
De se ver, que não pode o ora recorrente ser prejudicado, por possível negligência
do carteiro a quem compete a entrega de correspondências no Bairro em que reside, já
que o fato de, no momento em que ele passa, não estar o ora recorrente em casa, não
dispensa nova tentativa, em caso de -entrega em mãos-, ou não o sendo, a entrega da
correspondência a quem estiver na casa e é certo que lá permanece durante toda a
semana a secretária do lar.
Assim, os fatos se repetiram. O ora recorrente não recebeu nenhuma notificação e/ou
intimação sobre a decisão ora recorrida e somente, em 02/07/2013, quando já havia
decorrido mais da metade do prazo recursal tomou conhecimento da publicação de
Edital, reduzindo-se assim e em efetivo prejuízo de sua defesa, o prazo para
interposição do recurso, sendo certo, que naquela data, compareceu à Delegacia da
Receita Federal, em Rondonópolis, que, repita-se, fica próxima à sua residência, (menos
de 300 metros, eis que reside à Rua Barão do Rio Branco 685 que faz esquina com a
Av. Lions Internacional estando a Delegacia da Receita Federal, nesta Av. sob o n 732)
e lá retirou cópia integral do Acórdão.
(...)
Ante o exposto, espera e requer em sede de PRELIMINAR que seja acolhida a presente
arguição de nulidade do parcial do procedimento, em face da não intimação pessoal do
ora recorrente, via postal e/ou em sua residência, no endereço previamente declinado
nos autos, não se diligenciando neste sentido e via de consequência, reduzindo-se pela
metade o prazo recursal, porquanto, por eventualidade, veio a tomar conhecimento da
publicação do Edital, referente aos Acórdãos nestes autos e no outro procedimento
acima mencionado.
Acolhida a presente preliminar, por CERCEAMENTO DE DEFESA, que seja
restabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso interponível e
juntada de documentos, contados a partir da intimação regular do ora recorrente,
aplicando-se, para tanto, o PRINCIPIO DO INFORMALISMO, enfocado pelo ora
recorrente, na IMPUGNAÇÃO, tal como transcrito na 7a lauda do Acordão, ora
recorrido.
(...)

1 Destaques do original.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

No processo administrativo fiscal federal, os atos processuais são regidos por
legislação própria, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que tem “status” de lei e está
regulamentado pelo Decreto no 7.574, de 20 de setembro de 2011.
A intimação é feita de forma pessoal, via postal ou por meio eletrônico, sem
ordem de preferência. Quando utilizada a via postal, o expediente é dirigido ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo (art. 23, incisos I a III, e § 3o, do Decreto no 70.235, de
1972).
Não há necessidade da assinatura do próprio contribuinte no comprovante de
ciência da intimação por via postal, sendo suficiente a entrega no seu domicílio fiscal (Súmula
CARF no 9).
Através de correspondência, recepcionada no dia 03/11/2010, a pessoa física
tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal no 2009/943699367449798 para apresentação de
documentos. O documento foi enviado ao domicílio do contribuinte, localizado na Rua Padre
Anchieta no 1033, Rondonópolis (MT). A Notificação de Lançamento com a exigência do
crédito tributário foi recebida em 22/08/2011, encaminhada ao mesmo endereço (fls. 30/31 e
38/39).
O contribuinte apresentou defesa no dia 20/09/2011, no qual expôs fatos e
apresentou documentos para fazer prova de suas alegações (fls. 02/29).
Em procedimento de revisão de ofício, a documentação foi apreciada pelo órgão
lançador, tendo havido redução do valor da exigência fiscal. No dia 12/12/2011, foi lhe dado
ciência da decisão, enviada por carta ao domicílio tributário. Na sequência, dia 11/01/2012, o
contribuinte protocolou impugnação com alegações complementares e novos documentos de
prova (fls. 40/43, 46/50 e 51/128).
As razões de defesa e a integralidade da documentação apresentada restaram
examinadas pelo acórdão de primeira instância, cuja decisão está racionalmente fundamentada,
permitindo ao sujeito passivo exercer o contraditório e a ampla defesa com a interposição do
recurso voluntário (fls. 133/147).
Porém, o recorrente faz objeção acerca da intimação por edital feita em relação ao
acórdão de primeira instância, procedimento que lhe teria causado prejuízo para o adequado
preparo do recurso voluntário, em face da produção probatória de documentos. Quando tomou
conhecimento da publicação do edital de intimação no órgão fazendário já havia transcorrido
mais da metade do prazo recursal.
Alega que tem endereço certo e determinado, devidamente declarado às
autoridades tributárias, na forma da legislação tributária, o que torna inválida a intimação por
edital. Haja vista a irregularidade na intimação, postula a renovação do prazo legal para
apresentação do recurso voluntário e juntada de documentos adicionais.
Pois bem. Segundo os autos, restou infrutífera a intimação da decisão de primeira
instância, por via postal, constando a seguinte informação por parte dos Correios: “não existe o
número indicado” (fls. 65 e 151/155).
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

A correspondência foi enviada para o endereço da Rua Rio Branco no 685, Vila
Aurora III, Rondonópolis (MT), que seria o novo domicílio tributário do contribuinte. Foi
devolvida pelos Correios em 28/05/2013.
Frustrada a intimação via postal, foi providenciada a publicação de edital na
repartição pública encarregada da intimação, afixado em 31/05/2013 e desafixado em
27/06/2013 (fls. 156).
Quando resulta improfícua um dos meios tradicionais, a administração está
autorizada a providenciar a intimação ficta.
Confira-se a redação do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
Para a validade da intimação por edital é pressuposto a tentativa fracassada de
intimação pessoal, por via postal ou meio eletrônico. Logo, há que se comprovar o esforço
prévio de localização do contribuinte no endereço informado à administração tributária.
No presente processo, houve falha de preenchimento do endereço no envelope de
correspondência, que pode ter induzido o carteiro ao erro na procura da residência do
destinatário.
Com efeito, a intimação do acórdão de primeira instância foi direcionada à Rua
Rio Branco no 685, Vila Aurora III, cidade de Rondonópolis (MT), enquanto a residência do
contribuinte está localizada na Rua Barão do Rio Branco no 685, Vila Aurora III, Rondonópolis
(MT). Ressalvo, contudo, que o mesmo CEP 78740-158 do cadastro fiscal está assinalado no
envelope (fls. 149/150).
A pessoa física assevera que a ciência do lançamento fiscal, no Processo no
13154.720513/2012-71, relativo ao ano-calendário de 2010, ocorreu por via postal, com aviso de
recebimento, na sua residência.
Compulsando aqueles autos, que estão disponíveis para consulta no sistema e-
Processo, confirma-se que a ciência da Notificação de Lançamento se aperfeiçoou por via postal,
no dia 13/07/2012.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

No caso, encaminhou-se a correspondência com a autuação fiscal para o endereço
da Rua Barão do Rio Branco no 685, Vila Aurora III, Rondonópolis - MT (fls. 33/43, do
Processo no 13154.720513/2012-71).
A propósito, naquele processo administrativo também restou frustrada a intimação
via postal do acórdão da decisão de primeira instância, nas mesmas datas e com a mesma
justificativa dos Correios, isto é, inexistência do número indicado na correspondência, tendo a
unidade da RFB providenciado a publicação de edital (fls. 85/90, do Processo no
13154.720513/2012-71).
Dado o tempo decorrido, é difícil, quiçá impossível, saber o exato motivo pelo
qual o carteiro registrou que o número da residência não foi localizado, sendo possível cogitar
algumas hipóteses, dentre elas que o imóvel estava mal sinalizado, impossibilitando, na época, a
adequada identificação.
Conforme já dito, a causa pode estar associada à escrita incompleta do nome da
rua no envelope de correspondência. De qualquer modo, chama à atenção a localização do
imóvel residencial onde mora o contribuinte pelos Correios no dia 13/07/2012 e, algum tempo
depois, no final do mês de maio/2013, a afirmação do carteiro que o número da residência é
inexistente.
Diante do aparente contrassenso, a conduta esperada do órgão preparador não
condiz com a publicação imediata de edital, mas sim com a efetivação de diligência para
descobrir a real situação do domicílio tributário, até porque discrepante o endereço no envelope
da correspondência.
Lembro que a inconsistência cadastral é motivo para suspensão da inscrição no
Cadastro da Pessoa Física (CPF), conforme regulamentação no art. 24 e no art 55, inciso III, da
Instrução Normativa RFB no 1.042, de 10 de junho de 2010, vigente à época dos fatos.
Inobstante tal previsão normativa, não há sinais que a administração tributária
enquadrou como suspensa a inscrição no CPF do contribuinte, mantendo ativo o endereço
residencial do contribuinte no cadastro.
À vista do exposto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB proceda, novamente, à intimação do contribuinte
com relação ao Acórdão no 04-31.481, de 17/04/2013, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias
para o aditamento do recurso voluntário (fls. 133/147).
Ultrapassado o lapso de tempo, com ou sem manifestação do recorrente,
retornem-se os autos para julgamento do recurso voluntário no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital